Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETROS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se o apelante deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência; (iii) se os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação é uma determinação legal expressa. Decorre do princípio da sucumbência.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. As alegações da parte apelante dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 2. O autor deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando for vencido em ação monitória. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 84, e 85, caput, §§ 2o, 8o, 8o-A, 10 e 11; CF, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 07030321620228070006, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023.